Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-40.2021.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001577-40.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO PEREIRA - CPF: 010.315.121-44 (APELANTE), FERNANDO VINICIUS DE SOUZA CHAGAS - CPF: 065.359.729-09 (ADVOGADO), ARTUR BRASIL LOPES - CPF: 091.157.549-95 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si.

Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da parte autora no sistema “Serasa Limpa Nome”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral
in re ipsa
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001577-40.2021.8.11.0046

APELANTE:

PAULO FERNANDO PEREIRA

APELADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO FERNANDO PEREIRA,
co
ntra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Antônio Carlos Pereira de Souza Junior,
lançada nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Obrigação de Fazer nº 1001577- 40.2021.8.11.0046,
ajuizada em desfavor de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, condenando a parte autora a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ré, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões, que “
a sentença proferida pelo juízo a quo merece reforma, para condenar a recorrida quanto a cessação das cobranças pela plataforma SERASA, bem como, à indenização por danos morais” (sic).

Alega que “
a recorrida, por meio de cobranças de dívidas prescritas, ou seja, com mais de 5 (cinco) anos, estão prejudicando o consumidor, assim como, tentam receber tais valores por meio de coação ilícita” (sic).

Diz que “
a utilização de mecanismos extrajudiciais que afetem negativamente o consumidor, após a prescrição do débito, é vedada pela legislação consumerista” (sic).

Afirma

que
a plataforma SERASA, apesar de não configurar negativação do nome do devedor, mantém o registro de inadimplência do consumidor por tempo indeterminado e tal registro interfere negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do devedor, conforme verifica-se no site
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao/
” (sic).

Afiança que “
como tal mecanismo é utilizado pelo comércio em geral, para conceder ou negar crédito aos consumidores, é evidente que a informação da inadimplência causa prejuízos ao consumidor, devendo respeitar o prazo prescricional de 5 ano, previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil “ (sic)

Assevera que “
a fundamentação exposta na r. sentença não deve prosperar, tendo em vista que está devidamente comprovado que a cobranças realizadas pela plataforma SERASA vem causando prejuízos a parte recorrente, pois reduz sua pontuação e dificultam a análise de seu crédito junto a terceiros” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para fins de declarar a inexigibilidade do débito, condenando a recorrida a obrigação de fazer consistente na cessação da cobrança da dívida objeto da lide por meio do sistema do Serasa, sob pena de multa diária.

Também requer a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), ou outro valor a entender razoável, e por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85º § 11º do CPC/15 (Id. 18408419).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 184084199).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 184099811.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Pretende a parte autora/apelante a declaração de inexigibilidade de débito, bem como indenização por danos morais causados, pela cobrança de dívida prescrita no programa “SERASA LIMPA NOME”.

Aduziu, em síntese, que foi surpreendido com o baixo score junto ao SERASA, quando tomou conhecimento de supostas dívidas junto as requeridas.

Argumentou que os referidos débitos estão prescritos, contudo, os registros constantes em tal sistema, estão impactando na sua pontuação naquele sistema.

Requereu a condenação das requeridas em obrigação de fazer consistente na cessação da cobrança objeto da lide e condenação em danos morais.

Em sua defesa, a requerida/apelada, alega que a campanha “Limpa Nome”, fornecida pelo SERASA, trata-se de renegociação de dívidas atrasadas, não sendo estas necessariamente negativadas, ocasionando na inexistência de dano moral.

No que tange à alegação de ilegalidade na redução de seus pontos no Score do sistema “SERASA LIMPA NOME”, por dívida que já se encontra prescrita, tenho que esta não merece guarida.

Restou demonstrado nos autos que
trata de dívidas datadas de 24/09/2008; 15/09/2008; 29/08/2008, isto é, há mais de 12 (doze) anos, decorrente dos supostos contratos nº 25642947; 641892880; 5001922, cuja cobrança de forma indevida implicou em redução de 25 (vinte e cinco) pontos no score da parte requerente, o que dificulta sua análise de crédito perante outras empresas.

Assim, alegando que houve a redução do seu Score de ponto junto ao Serasa, busca ser indenizado por danos morais, mormente por entender estar o débito prescrito, já que vencido no ano de 2008, bem como a inexigibilidade do débito cobrado em face da prescrição.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruem o feito, adianto, desde já, que o recurso não comporta o almejado provimento.

Explico:

De fato, tratando-se de dívida contraída em 2008, operou-se a prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, conforme argumentado pelo requerente/apelante em sua exordial.

No entanto, a prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e consequentemente não extingue a dívida em si.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL –
PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO
– SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor
. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5º, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).”
(N.U 1004102-65.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDDE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL
– PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial
. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC. Recurso desprovido.”
(N.U 1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

Nessa senda, não há como reconhecer que a apelada tenha se excedido no exercício do seu direito de credora, e que tenha violado os atributos de personalidade da parte requerente/apelante.

Outrossim, cabe salientar que a plataforma Serasa “Limpa Nome” é um meio de negociação de contas atrasadas e dívidas negativadas em que o consumidor se cadastra e realiza o acordo para quitação.

No caso em tela, não houve inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes. Em suma, a controvérsia recai sobre sua pontuação naquela plataforma, a qual, segundo o site eletrônico https://www.serasa.com.br/, demonstra seu comportamento financeiro.

Portanto, não merece prosperar a irresignação recursal quanto ao pedido de indenização por danos morais.

É entendimento pacífico deste Tribunal que a mera cobrança, por si só, não tem o condão de configurar os danos morais, porquanto inexiste violação a direito de personalidade. Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR -
AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES - DANO MORAL INEXISTENTE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O entendimento assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas.
Desse modo, não havendo exposição do consumidor ou negativação indevida de seus dados, não há se falar em ocorrência de dano indenizável
.”
(N.U 1016793-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO –
ATO ILÍCITO INDEMONSTRADO
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O sistema “Serasa Limpa Nome” não deve receber o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes, de modo que,
embora a dívida esteja prescrita, não há que se falar em ato ilícito a ponto de caracterizar dano moral.
”
(N.U 1030467-21.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023